Tribunal: TJSP
Processo: 1001792-94.2017.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Responsabilidade civil estatal – Veículo clonado – Indenização de danos materiais e compensação de danos extrapatrimoniais – Procedência parcial na origem – Inconformismo – Danos de ordem psíquica caracterizados – Decurso de prolongado lapso temporal sem a regularização do veículo, imputando transtornos ao proprietário que desbordam a hipótese de mero dissabor – Valor da compensação –

Ementa:

Responsabilidade civil estatal – Veículo clonado – Indenização de danos materiais e compensação de danos extrapatrimoniais – Procedência parcial na origem – Inconformismo – Danos de ordem psíquica caracterizados – Decurso de prolongado lapso temporal sem a regularização do veículo, imputando transtornos ao proprietário que desbordam a hipótese de mero dissabor – Valor da compensação – Arbitramento consoante critérios de razoabilidade e proporcionalidade – Redução do montante fixado em primeiro grau - Honorários contratuais – Ressarcimento – Inadmissibilidade – Sentença parcialmente reformada – Recurso fazendário provido em parte e apelo do autor desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814600
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001792-94.2017.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que é
apelante/apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO -
DETRAN, é apelado/apelante OSVALDO NICHIO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram parcial provimento ao recurso fazendário e negaram
provimento ao apelo do autor. V. U Declara o segundo juiz, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1001792-94.2017.8.26.0383
Apelante/Apelado: Osvaldo Nichio Junior
Apelado/Apelante:
Departamento
Estadual
de
Trânsito - DETRAN
Comarca: Nhandeara
Vara: Vara Única
Juiz prolator: Dr. Renato dos Santos
TJSP (voto no 16876)
Responsabilidade civil estatal Veículo clonado
Indenização de danos materiais e compensação de
danos extrapatrimoniais Procedência parcial na
origem Inconformismo Danos de ordem psíquica
caracterizados
Decurso de prolongado lapso
temporal sem a regularização do veículo, imputando
transtornos ao proprietário que desbordam a
hipótese de mero dissabor Valor da compensação
Arbitramento consoante critérios de razoabilidade
e proporcionalidade Redução do montante fixado
em primeiro grau - Honorários contratuais

Ressarcimento
Inadmissibilidade
Sentença
parcialmente reformada
Recurso fazendário
provido em parte e apelo do autor desprovido
Apelações
cíveis
manejadas
por
Osvaldo
Nichio Junior e pelo Departamento Estadual de Trânsito DETRAN
nos autos de demanda pelo rito ordinário que o primeiro move em face
do último, os quais tramitaram perante a Vara Única da Comarca de
Nhandeara, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes,
compelindo o requerido ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a
título de compensação de danos extrapatrimoniais, além de R$ 1.273,89
(um mil duzentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos) referente a
indenização de danos materiais, devidos no contexto de clonagem das
placas de veículo de propriedade do autor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica o primeiro apelante reforma parcial da r.
sentença, a fim de que reconhecida a integral procedência dos pedidos,
com inclusão da Fazenda do Estado na condenação, plena reparação
dos danos materiais reclamados na inicial, majoração do valor arbitrado
para fins de compensação de danos extrapatrimoniais, bem como
incremento da verba honorária sucumbencial.
Doutro turno, apela o DETRAN aduzindo que as
providências de troca de placa do veículo e exclusão dos pontos na CNH
foram realizadas, de modo que o autor teria sofrido mero aborrecimento.
Outrossim, não se pode afirmar que a depressão infligida ao requerente
teria por causa exclusiva os fatos narrados na inicial. Discorre que o valor
arbitrado a título de compensação de danos psíquicos é desproporcional.
Subsidiariamente, pretende aplicação da Lei no 11.960/09 sobre juros e
correção monetária.
Recursos tempestivos, bem processados e
contrariados (fls. 713/718 e 721/723).
Tal, em abreviado, o relatório.
Ab initio, dispensa-se o reexame necessário,
porquanto o proveito econômico envolvido não perfaz montante superior
a quinhentos salários mínimos, nos termos do art. 496, § 3o, II, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cura-se de demanda ordinária proposta por
Osvaldo Nichio Júnior em face da Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, do Departamento Estadual de Trânsito DETRAN e de Paula
Cristina de Antonio Baú Segarra, aduzindo o autor, proprietário do
veículo descrito na inicial (Mitsubishi L200 Triton 3.2 D, ano 2012/2013, Placas
BSY-1780), residente em Nhandeara/SP, que em 11/02/2015 recebeu
notificação de infração de trânsito autuada em Caraguatatuba/SP.
Apresentado recurso administrativo, sucedeu-se
perícia concluindo inexistência de sinais identificadores no veículo do
autor, assim reputado original. Desde então, passou a receber diversas
notificações de multas de trânsito, ocorridas na Grande São Paulo,
totalizando cerca de quarenta infrações. Alega que o automotor
registrado nas referidas infrações se tratava de veículo dublê, conforme
reconhecido em prévios mandados de segurança impetrados perante o
Juízo de origem. Objetiva indenização de danos morais e compensação
de extrapatrimoniais.
A correquerida Paula Cristina de Antonio Baú
Segarra foi excluída do flanco passivo, ante a homologação de
desistência formulada pela parte autora (fls. 650).
Em que pese aos argumentos dos recorrentes, a
r. sentença comporta reparo tão-somente para reduzir o valor atribuído à
compensação de danos psíquicos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com
efeito,
no
caso
vertente
restou
incontroversa a caracterização de veículo dublê, sucedendo novo
emplacamento do automóvel do requerente por força da concessão de
ordens definitivas em dois prévios mandados de segurança impetrados
pela
parte
autora
(autos
no
1001009-39.2016.8.26.0383
e
1000054-71.2017.8.26.0383, tramitados perante o Juízo do origem), determinando-
se a substituição das placas do veículo e regularização do licenciamento
referente ao ano de 2016.
Destarte, a controvérsia remanescente em grau
recursal cinge-se à pretensa responsabilidade solidária da Fazenda do
Estado, bem como à efetiva ocorrência dos propalados danos materiais e
extrapatrimoniais.
Pois bem. No que concerne ao pleito recursal de
responsabilização solidária da Fazenda do Estado, não se constata
omissão imputável aos agentes públicos responsáveis pelo encaminhamento burocrático inicialmente dispensado à situação
vivenciada pelo proprietário do veículo.
De fato, a partir da notificação da autuação de
trânsito registrada em Caraguatatuba/SP, em fevereiro de 2015, lavrou-
se boletim de ocorrência policial, com subsequente instauração e regular
tramitação de inquérito policial, inexistindo, até então, restrições
incidentes sobre o veículo, ulteriormente inscritas por ação/omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
imputáveis tão somente ao DETRAN, órgão de trânsito revestido de
natureza jurídica de autarquia estadual, com autonomia administrativa e
financeira para responder, individualmente, pelos danos em disceptação.
Entrementes, a hipótese versada nos autos
efetivamente desborda mero aborrecimento ou dissabor.
Ora bem, ao longo do período compreendido
entre fevereiro de 2015, momento em que inicialmente registrada a
infração perpetrada na condução de veículo clonado, até a derradeira
mudança de placas e regularização do licenciamento, em julho de 2017,
decorreu considerável lapso temporal, sem contar no desgaste
relacionado à lavratura de aproximadamente quarenta infrações de
trânsito, com interposição de dezenas de recursos administrativos e
impetração de dois mandados de segurança, até o derradeiro desfecho
da intercorrência.
No correspondente interregno, inolvidável que o
demandante foi impedido de trafegar despreocupadamente com o
automóvel, com imposição de óbices ao licenciamento, anotação de
pontos na CNH, inscrição no CADIN e desenvolvimento de depressão (fls.
451/452), somatório de transtornos experimentados em decorrência da
omissão
das
autoridades
competentes em promover o rápido
desfazimento da fraude perpetrada por terceiros.
Destarte, cuidando-se de situação que provocou
aflição, desgaste, estresse e sobretudo insegurança, tem-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetivamente superada a hipótese de mero dissabor.
De acordo com CARLOS ALBERTO BITTAR: in
verbis
“qualificam-se como morais os danos em razão da
esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da
pessoa na sociedade, em que repercute o fato
violador, havendo-se como tais aqueles que atingem
os aspectos mais íntimos da personalidade humana
(o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria
valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da
reputação ou da consideração social)” 1.
Com efeito, conforme ensina PONTES DE
MIRANDA, “o que se há de exigir como pressuposto comum da
reparabilidade do dano não patrimonial, incluído, pois, o moral, é a
gravidade”2, a qual in casu é incontestável.
Ratificada, pois, a ocorrência de danos à esfera
extrapatrimonial, os quais ensejam pronta reparação, basta apreciar o
quantum indenizatório.
Nesse ponto, vale mencionar a arguta lição de
SERGIO CAVALIERI FILHO: "Creio que na fixação do 'quantum debeatur'
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o
juiz ter em mente o princípio de que o dano moral não pode ser fonte de lucro.
1 apud YUSSEF SAID CAHALI, Dano Moral, 3a ed., São Paulo: RT, 2005, p. 22.
2 Cf. Tratado de Direito Privado, Parte Especial, Tomo XXVI, 3a ed., São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1983, p. 34.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A indenização não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais
completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará
enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano".
A partir das precitadas diretrizes doutrinárias e
peculiaridades do caso concreto, sopesados ainda os precedentes
jurisprudenciais desta C. Câmara em casos análogos, reputa-se
desproporcional o arbitramento do montante de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais), sendo cabível a fixação da justa quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), valor que melhor se harmoniza com o relevo das violações a
direitos da personalidade e que se mostra adequado e satisfatório para
compensar o dano protraído por alentado tempo.
A corroborar tal entendimento, precedentes
deste E. Tribunal envolvendo temática análoga:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS Ocorrência de clonagem Autor que ficou
impedido de renovar o licenciamento de seu veículo
por mais de cinco anos Ineficiência do serviço
público
perfeitamente
delineada
na
espécie Veículo do
autor que não apresentava qualquer irregularidade, ocorrendo injustificável
demora no andamento de processo administrativo
voltada a cancelar o impedimento anotado na
repartição de trânsito Transtorno intenso suportado
que não pode ser tido como mero aborrecimento nas
circunstâncias, configurando-se, destarte, danos
moral indenizável Danos materiais que, todavia, não
ficaram comprovados nos autos Desvalorização
de veículo automotor que ocorre normalmente com o
passar do tempo, havendo ou não a sua utilização
Recurso do autor parcialmente provido. (Apelação no
0121909-39.2005.8.26.0000. 8a Câmara de Direito Público. Rel. Des.
Paulo Dimas Mascaretti. j. 27/07/2011 o grifo o foi por nós)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS INFRINGENTES AÇÃO DECLARATÓRIA
C.C. INDENIZATÓRIA - MULTAS DE TRÂNSITO

VEÍCULO CLONADO DANOS MATERIAIS E MORAIS -
Obrigação do órgão de trânsito de proceder a
retirada dos pontos do prontuário da autora assim
que apreendido o veículo clonado Necessidade de
acionar a Justiça Ofensa ao princípio da eficiência
Dever
de
indenizar
o
prejuízo
suportado Dano moral configurado Transtorno que
ultrapassou o mero dissabor Verba indenizatória
fixada consoante os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade
Substituição
dos
caracteres
alfanuméricos da placa Providência que se faz
necessária Manutenção do decidido pela maioria, que
deu provimento ao recurso da autora Embargos
infringentes
não
providos.
(Apelação
no
0007189-84.2011.8.26.0053. 12a Câmara de Direito Público. Rel. Des.
Osvaldo de Oliveira. j. 30/04/2014)
Em paralelo, no que concerne ao pleito de
ressarcimento dos valores supostamente despendidos pela parte autora
para contratação de advogado, não merece reforma o decisum de origem.
Nesse particular, malgrado a temática suscite
divergência de entendimentos em sede doutrinária e jurisprudencial,
filiamo-nos ao posicionamento de que o montante gasto a título de
honorários advocatícios contratuais para atuação em sede judicial não
são passíveis de indenização em favor da parte vencedora.
Com efeito, o direito à indenização por perdas e
danos se perfaz, em regra, a partir da culposa transgressão de um dever
jurídico (ato ilícito ou inadimplemento contratual) que ocasione dano
patrimonial ou moral a outrem (arts. 186 e 389 do Código Civil de 2002).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por
conseguinte,
os
elementos
para
a
responsabilização civil de determinado agente são os seguintes: (i) ato
ilícito ou inadimplemento contratual; (ii) culpa lato sensu (excluídas as
hipóteses de responsabilidade objetiva); (iii) nexo de causalidade; e (iv) dano.
Nesse contexto, impõe-se perquirir: há nexo de
causalidade entre a conduta do órgão de trânsito e o dispêndio de
valores pelo requerente para contratação de advogado?
A toda evidência, na esteira do quanto
enunciado pelo art. 403 do Código Civil de 2002 (“Ainda que a inexecução
resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os
lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei
processual”), a resposta é negativa.
Isso porque o ordenamento jurídico brasileiro
adotou, por meio do referido dispositivo, a teoria da causalidade adequada,
que, “considera como causa jurídica apenas o evento que se vincula
diretamente ao dano, sem a interferência de outra condição sucessiva” (Sérgio
Cavalieri Filho, Programa de responsabilidade civil, 11a ed., São Paulo, Atlas, 2014, p.
67 o grifo o foi por nós). Prossegue a doutrina:
“Da longa e exauriente discussão que se travou entre
as várias escolas sobre o nexo causal, podem ser
extraídas as seguintes conclusões:
a) A expressão legal “efeito direto e imediato” indica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
liame
de
necessariedade
e
não
de
simples
proximidade; não se refere à causa cronologicamente
mais ligada ao evento, temporalmente mais próxima,
mas sim àquela que foi a mais direta, a mais
determinante segundo o curso natural e ordinário
das coisas.
b) As palavras direta e imediata não traduzem duas
ideias distintas. Foram empregadas para reforço uma
da
outra,
querendo
o
legislador,
com
essas
expressões, traduzir o conceito de necessariedade.
c) A ideia central, enunciada e repetida pelos autores,
não é a distância mas sim a ocorrência de causa
superveniente que rompa o nexo causal.
d) A responsabilidade do devedor pode ser afastada,
não por causa da distância entre a causa e o efeito,
mas
pelo
aparecimento
de
causa
(concausa)
superveniente que interrompa o nexo causal e por si
só produza o resultado, caso em que a causa
próxima toma o lugar da remota.
e) Os danos indiretos ou remotos podem ser
passíveis
de
ressarcimento
desde
que
sejam
consequência da conduta; só não são indenizáveis
quando deixam de ser efeito necessário pelo
aparecimento da causa superveniente (concausa)
que por si só produz o resultado. Com frequência, a
causa temporalmente mais próxima do evento não é
a mais determinante, caso em que deverá ser
desconsiderada, por se tratar de mera concausa.”
(ibidem, pp. 68/69 o grifo o foi por nós)
Partindo-se de tais premissas doutrinárias, há de
se atentar que a conduta da administração na vertente dos autos não
induz direta e imediatamente à necessidade de contratação de advogado
para atuação em juízo, sendo o evento sucessivo (ajuizamento de ação
judicial) o que lhe dá, por si só, causa.
Ora, a imposição da contratação de advogado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
para postular em juízo não se dá diretamente por conta da relação de
direito material litigiosa tratada na demanda (causa remota), mas sim em
razão da exigência legal trazida pelo sistema processual civil (causa
próxima).
Nessa senda, infere-se, em juízo hipotético e
abstrato, que, em caso de improcedência de pedido formulado em
demanda travada entre partes representadas por patronos contratados,
não haveria possibilidade de indenização ao requerido (vencedor no
processo) do valor despendido para contratação de advogado, pois
inexistiria qualquer transgressão de dever jurídico pelo requerente
(sem
ilícito,
não
há
responsabilização), que apenas teria exercido
constitucional direito de ação.
Como se vê, o acolhimento da tese de que
seriam indenizáveis honorários advocatícios contratuais decorrentes de
atuação em juízo, por não ter efetivo respaldo legal, poderia dar azo a
flagrante quebra de simetria entre os polos ativo e passivo da demanda.
Nesse sentido, o trecho de paradigmático voto-
vista da perínclita Min. Nancy Andrighi, proferido em embargos de
divergência julgado pela C. Segunda Seção do A. Superior Tribunal de
Justiça, reconsiderando posicionamento anteriormente adotado:
“Com efeito, ao admitir que o autor deve ser
indenizado pelo réu do que aquele gastou com seu
patrono, haveremos, por simetria, de reconhecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
também o direito do réu
em caso de total
improcedência dos pedidos de ser indenizado pelo
autor dos honorários contratuais que tiver pago.
Nessa hipótese, a alegação feita no voto condutor
inexistência
de
ato
ilícito
gerador
de
dano
indenizável procede e ganha pertinência.
Melhor explicando, muito embora tenhamos, por
reciprocidade, de reconhecer o direito do réu de,
resultando vencedor na ação (improcedência total
dos pedidos), ser indenizado pelo autor dos
honorários contratuais pagos ao seu advogado, não
terá o autor praticado nenhum ato ilícito capaz de dar
ensejo a esse dever de indenizar. Na realidade, terá
apenas
exercido
o
seu
direito
de
ação,
constitucionalmente garantido (sendo certo que, no
particular, não se está a cogitar das situações em
que há abuso desse direito, com o ajuizamento de
ações temerárias).
Diante disso, a rigor não há como justificar o dever
de indenizar do autor.” (Embargos de Divergência em REsp no
1.155.527/MG, Rel. Min. SIDNEI BENETTI, j. 13.6.2012 o grifo o foi
por nós)
Vale dizer, o Código de Processo Civil
determina o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais ao
patrono da parte vencedora da demanda, cabendo ao advogado e seu
cliente arbitrarem livremente eventuais honorários contratuais.
Outrossim, conforme pontuado pela r. sentença,
no processo administrativo a atuação do advogado não é obrigatória, a
ratificar a procedência do pedido indenizatório tão-somente no que
compreende o reembolso de despesas de postagem.
Por todo o exposto, de rigor a reforma em parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da r. sentença apenas para reduzir o valor da compensação de danos
extrapatrimoniais originalmente arbitrado em R$ 30.000 (trinta mil reais)
para a quantia de 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos da
fundamentação supra.
Em atenção à tese fixada no julgamento do
Tema no 905 do A. STJ, forçoso observar a incidência de correção
monetária e juros moratórios nos seguintes termos: “1. Correção
monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas
condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua
natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa
de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de
índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica
pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do
contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o
IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno
inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da
decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou
inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com
base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a
rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-
se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição
ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência
de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à
Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-
tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da
condenação.
3.1
Condenações
judiciais
de
natureza
administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa
em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de
mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos
no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;
(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com
base no IPCA-E. ”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consigna-se
ainda
que
a
aplicação
dos
parâmetros supratranscritos encontra-se em consonância com o recente
julgamento proferido pelo E. STF, em sede de repercussão geral, nos
autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810), com a fixação da seguinte tese:
“O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da
Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de
mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.”.
No mais, quanto à atualização monetária,
assentou-se o seguinte entendimento: “O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a
variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se
destina”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse tocante, cabe salientar que não se cogita
de reformatio in pejus, pois a revisão dos critérios de juros e atualização
monetária constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício
(nesse sentido: STJ, AgRg no REsp no 1.144.272/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, 4a Turma, j. 22.6.2010; REsp no 578.504/DF, Rel. Min. LAURITA VAZ, 5a
Turma, j. 3.10.2006; AgRg no REsp 1459006/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016; AgRg no
AREsp 576.125/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
18/11/2014, DJe 19/12/2014).
Não se olvida, ainda, o entendimento do
Pretório Excelso no sentido de ser legítima a imediata aplicabilidade de
precedente vinculante, independentemente do trânsito em julgado do
referido acórdão (AgR 612.375/DF, Min. Dias Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED
1027677/RS, Min. Dias Toffoli, DJe 29.08.20117 e ARE 930.647/PR, Min. Roberto
Barroso, DJe 11.04.2016).
Ocorre que, em julgamento realizado em
3.10.2019, o Tribunal Pleno do E. STF rejeitou todos os embargos de
declaração opostos nos autos do RE no 870.947/SE (Tema no 810),
deixando de promover modulação dos efeitos da decisão anteriormente
proferida.
Antecipo-me,
por
diretiva
de
economia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processual, à guisa de recomendação3 e calcado sobretudo no
interesse público em agilizar o acesso aos Tribunais Superiores da
República, a expender os principais critérios que ordinariamente balizam
esta Relatoria no juízo de admissibilidade dos embargos declaratórios, os
quais expressam a compreensão majoritária deste Egrégio Tribunal de
Justiça e do A. Superior Tribunal de Justiça e, uma vez observados,
prestam-se como roteiro seguro para se suprimir eficazmente o risco de
serem recepcionados como procrastinatórios e incorrerem as partes na
sanção pecuniária estipulada no art. 1.026, parágrafo segundo, do
Código de Processo Civil:
I
desnecessidade do enfrentamento pelo
magistrado de todas as questões suscitadas pelas partes quando já
3“A recomendação é apenas uma sub-espécie do conselho. Conselho e recomendação distinguem-se pela
intensidade: o conselho implica, face à recomendação, uma exortação mais forte ao seu seguimento”.
Enquanto o “conselho” se relaciona com uma ação ou omissão, existe na “recomendação” o “aconselhar” de uma
pessoa para com ela se constituir ou não uma relação jurídica. Conquanto para o imaginário do leigo se delineie
impossível discernir entre “conselho”, “recomendação”, “informação” como categorias autônomas, todas
integram o conceito de “pré-compreensão”, que se tornou patrimônio comum da Ciência do Direito. Conselhos,
recomendações, informações - de nossa parte acrescentando as advertências (v.g. ineficazes como cláusula de
exoneração de responsabilidade civil: cf. José de Aguiar Dias, Responsabilidade Civil, volume II, Forense, 1979, p.
342) afiguram-se de livre convicção, não gerando efeito vinculativo de direito substancial ou processual para
quem emita sobreditas declarações unilaterais de vontade nem para quem as receba, excepcionalizado contudo
no Direito Positivo brasileiro, ao que saibamos, pelas “informações” nas formas omissivas e comissivas de que
tratam os artigos 6° e 14 do Código de Defesa do Consumidor. RATZ, in HandelsgesetzbuchGrosskomentarBegründet
von H. Staub, Dritter Band, 1.Halbband, 3a ed. Berlin/Nova York, 1978, Anhangzu § 349, anot.1 (338). RGRK-
STEFFEN,
anot.3
ao
676,
in
SOERGEN
KommentarzumBürgerlichenGesetzbuch,
Band
3,
11a
ed.,
Stuttgart/Berlin/Koen/Mainz, 1980. Fonte bibliográfica em Português: JORGE FERREIRA SINDE MONTEIRO,
Responsabilidade por Conselhos, Recomendações ou Informações, Livraria Almedina, Coimbra, 1989, pp.11/15. Nota
explicativa do Desembargador.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão(STJ, 1a
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j.
8.6.2016).
II - Não se exige enumeração ou interpretação
expressa de dispositivos legais, pois...
“não cabe esse recurso em matéria
cível para o Judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal
etc.,
que
esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo
não é omissão no sentido legal: não
existe
tal
pressuposto
para
a
completude do julgamento cível. Essa
subsunção
de
natureza
tópica
é
assunto para qualquer intérprete.
Para a fundamentação do julgado o
necessário e suficiente é que se
trabalhe mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico4.”
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
PREQUESTIONAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
I - Incabíveis os embargos de declaração se inexiste
omissão, obscuridade ou contradição no acórdão
recorrido.
II - O Tribunal não fica obrigado a pronunciar-se
acerca de todos os artigos de lei invocados pela
parte, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação
jurisdicional.
III - Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no RMS
44EDcl no 147.433-1/4-01/SP, 2a Câmara Civil, citados nos EDcl no 199.368-1, julgado pela 1a
Câmara, Des. Rel. Guimarães e Souza.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.909/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA
TURMA, julgado em 01/09/2005, DJ 26/09/2005, p. 268 o grifo o foi
por nós)
III
os embargos de declaração não se
prestam à revisão do julgado, posto que pelos quais “não se pede que
redecida; pede-se que reexprima”(PONTES DE MIRANDA, Comentários
ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo VII, 1975, p. 400):
Embargos de declaração em embargos de declaração
em
agravo
regimental
em
recurso
especial.
Repetição de indébito. Restituição por via de
precatório. Possibilidade. Matéria decidida pela 1a.
seção no REsp 1.114.404/MG, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJ 22/02/2010, sob o regime
do art. 543-C do CPC. Inexistência de omissão.
Revisão do julgado. Inadmissibilidade. Embargos de
declaração da Fazenda Nacional rejeitados.
(...)
4. É da tradição mais respeitável dos
estudos de processo que o recurso de
Embargos de Declaração, desafiado contra
decisão judicial monocrática ou colegiada,
se subordina, invencivelmente, à presença
de pelo menos um destes requisitos: (a)
obscuridade,
(b)
contradição
ou
(c)
omissão, querendo isso dizer que, se a
decisão embargada não contiver uma dessas
falhas, o recurso não deve ser conhecido
e, se conhecido, deve ser desprovido.
5. Não se presta este recurso sui
generis à finalidade de sustentar eventual
incorreção
do
decisum
hostilizado
ou
propiciar novo exame da própria questão de
direito material, de modo a viabilizar, em
sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido; no caso, da
leitura da extensa peça recursal, observa-
se claramente ser esse o intuito da
embargante.
6. Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos
Declaratórios. (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp no
1.086.243/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 1a Turma,
j. 5.2.2013 o grifo o foi por nós).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IV - Ainda que se entenda que o julgado
contém vícios, o art. 1.025, do Código de Processo Civil é expresso
no sentido de que:
“Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal
superior
considere
existentes
erro,
omissão,
contradição ou obscuridade”.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, dou
parcial provimento ao recurso fazendário e nego provimento ao apelo
do autor.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 51.445
Apelação Cível no 1001792-94.2017.8.26.0383
Comarca: Nhandeara
Apelante/Apelado: Departamento Estadual de Trânsito - Detran
Apelado/Apelante: Osvaldo Nichio Junior
Interessado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
Concorde com o voto do eminente Desembargador Relator penso,
entretanto, seja meu dever esclarecer que o não acompanho na parte final de
sua manifestação, aquela referente à antecipação de seu entendimento acerca
dos embargos de declaração.
E assim o faço por entender ser vedado ao Poder Judiciário antecipar-se
ao pedido do eventual interessado, pedido cuja formulação ainda nem sequer é
possível, por isso que não há como oferecer embargos declaratórios antes de
proferido o julgamento.
É do próprio voto do eminente Desembargador Relator o reconhecer
estar ele antecipando-se às partes, para estabelecer critérios de admissibilidade
de eventuais, futuros e incertos embargos de declaração.
Tais condições, no entanto, não se encontram elencadas no dispositivo
legal que trata dos embargos declaratórios (CPC, art. 1.022), decorrendo apenas
de construção jurisprudencial e esbarrando na vedação insculpida no inciso
XXXV, do artigo 5o, da Constituição Federal.
A advertência quase soa como ameaça ao asseverar que observados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
critérios referidos “suprime-se eficazmente o risco da sanção pecuniária
estipulada no art. 1 .026, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil”.
Nem se diga tratar-se de recomendação
. A atividade judicial guia-se pelo
aforismo da mihi facto dabo tibi jus, onde não se encontra nenhuma referência,
ainda que singela, à possibilidade de recomendar ou aconselhar.
Do mesmo modo, a eventual ocorrência de interesse público “em agilizar
o acesso aos Tribunais Superiores da República ” (sic) não pode servir como
justificativa para coarctar o direito da parte em obter esclarecimentos a respeito
do julgado, sempre que verificadas as hipóteses legais.
Estas as razões pelas quais meu voto, embora acompanhe aquele
proferido pelo eminente Relator, não o subscreve em relação à prepostera
abordagem da questão dos embargos de declaração.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
21
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
12BDCD6F
22
23
Declarações de
Votos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
12CF7A0F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001792-94.2017.8.26.0383 e o código de confirmação da tabela acima.